Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. POSTALIS. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA SUFICIENTE A INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DO DIREITO ALEGADO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA ROBUSTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTOS ASSINADOS PELA EXECUTADA. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação monitória. 1.1. Em suas razões, a recorrente pugna pelo acolhimento dos embargos para que essa Colenda Turma se manifeste expressamente sobre a questão apontada, integrando o acórdão com a devida análise da inépcia da inicial sob a ótica da ausência de documentos hábeis a instruir a ação monitória, em consonância com o artigo 330, § 1o, inciso III, do CPC e a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissão no enfrentamento da tese de inépcia da inicial, sob a ótica da ausência de documentos hábeis a instruir a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Na hipótese, não obstante as razões suscitadas pela recorrente acerca de omissão na análise da tese de inépcia da inicial, razão não lhe assiste. Isso porque a matéria foi de forma expressa e clara tratada pelo acórdão recorrido, o qual sobre a questão pontuou: “[...] Na hipótese, em relação ao negócio jurídico apontado na inicial (contrato de empréstimo), da análise das provas acostadas aos autos pela instituição autora, considera-se demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, de maneira a propiciar um juízo de probabilidade do direito da autora, o que é suficiente para o manejo da presente ação. Isso porque foi acostado ao feito o contrato de abertura de crédito assinado pela parte devedora, comprovante de solicitação de empréstimo e termo de responsabilidade igualmente assinado, extrato de empréstimo/cálculos da evolução da dívida e comprovante de protesto, documentos que apontam para a celebração de contrato de mútuo entre as partes e posterior inadimplemento da beneficiária do empréstimo. Outrossim, embora a recorrente afirme que os documentos acostados “não apresentam os encargos e possível taxa de juros aplicável”, verifica-se que o argumento de suposta incongruência é tecido de forma genérica e em descompasso com os documentos juntados.” 4.1. Nesse sentido, destacou o aresto que a demanda foi ajuizada com todos os documentos necessários para o reconhecimento da disponibilização de crédito à apelante, sendo fornecidas informações detalhadas sobre a operação, razão pela qual não merecem prosperar os fundamentos recursais, estando correta a sentença que, reconhecendo presentes todos os requisitos legais, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na petição inicial.
5. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos. 5.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.